Tribunal: TJDFT
Processo: 0708114-72.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MAJORANTE DE REPOUSO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável a aplicação do princípio da insignificância, se o valor da res furtiva não é inexpressivo e o furto é qualificado.

2. Recurso conhecido e desprovido.